Tribunal: TJPA
Processo: 0008643-47.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008643-47.2014.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RAUL CAVALCANTE ALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008643-47.2014.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: CASTANHAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ RAUL CAVALVANTE ALVES (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu o apelado da imputação pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado, ou se, diante da fragilidade das provas de autoria, deve prevalecer a absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova segura e inequívoca quanto à materialidade e à autoria do delito, produzida sob o crivo do contraditório. O reconhecimento realizado na fase policial, desacompanhado de outras provas, não foi confirmado em juízo pelas vítimas.

4.

A vítima FRANCILENE afirmou, em juízo, que não reconheceu com segurança o apelado como autor do roubo, relatando nervosismo no dia do reconhecimento e ausência de certeza quanto à identificação. A vítima FRANCIMAR tampouco reconheceu o apelado, apenas mencionando sem certeza que um dos suspeitos “parecia” com um dos autores.

5.

As demais testemunhas relevantes, como a empregada da residência e o policial militar mencionado na denúncia, não foram ouvidas, em razão da desistência do próprio Ministério Público, o que compromete a completude da instrução probatória.

6.

O corréu negou o envolvimento no roubo em questão, e o próprio apelado também negou, mesmo admitindo participação em outro roubo. Não houve flagrante relacionado a este fato específico, nem apreensão de objetos que vinculem diretamente o apelado ao crime imputado.

7.

Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz deve formar sua convicção com base na prova judicial, não sendo suficiente, para condenação, a mera existência de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

8.

Diante da ausência de prova judicial segura e da inexistência de elementos que permitam afirmar, com certeza, a participação do apelado no delito, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. 0702707-06.2020.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.02.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0727317-77.2021.8.07.0016, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 11.05.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 18171644)
,

objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
nos autos da ação penal que absolveu o nacional
JOSÉ RAUL CAVALVANTE ALVES
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP (antiga redação).

As razões recursais culminaram no pleito de que existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal do ora apelado, seja a partir do auto de reconhecimento, bem como através do depoimento das testemunhas (ID 18171644).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18171646.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18531680
)
.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
que absolveu o ora apelado, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II (antiga redação).

Narrou a denúncia (ID 18171588),
verbis:

(...).

Noticiam os Autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 27 de Maio de 2013, por volta das 15:30 horas, nesta cidade de Castanhal-PA, os denunciados BRENO DOS SANTOS SOARES e JOSÉ RAUL CAVALCANTE ALVES, armados com pistolas de uso exclusivo da Polícia, adentraram na residência localizada na Travessa Rui Barbosa, no 246, Bairro Nova Olinda e subtraíram diversos pertences dos moradoras da casa, em especial, FRANCILENE LIMA DE ALMEIDA e FRANCIMAR BARRETO DE ALMEIDA.

Consta que o acusado BRENO invadiu a casa e anunciou o assalto, dominando a vítima FRANCILENE que e encontrava na sala da residência.

Com a arma apontada para as costas de FRANCILENE, o biltre a obrigou a informar quantas pessoas estavam na casa, naquele momento. Em seguida, ele ordenou que a vítima o levasse até a área de serviço da casa, onde estava MARLENE MATAUS, empregada da casa, que também foi rendida pelo assaltante.

O segundo acusado, JOSÉ RAUL, adentrou na casa pela garagem e rendeu a vítima FRANCIMAR, que estava no depósito de móveis anexo a residência. Em seguida, ele conduziu FRANCIMAR até a área de serviço da casa, onde já estavam as vítimas FRANCILENE e MARLENE sob a vigilância do acusado BRENO.

Os acusados, em tom de ameaça de morte, perguntaram onde estava o dinheiro das vítimas. FRANCIMAR informou que possuía em sua carteira apenas a quantia R$: 600,00 (seiscentos) reais. Os ladroes dela se apoderaram, mas não ficaram satisfeitos com a quantia arrecadada e passaram a subtrair bens que estavam na residência, tais como um notebook Samsung preto de 14", um celular CG, um celular Nokia, uma câmera digital semi profissional Fugi, uma câmera digital Sony, uma filmadora JVC, um cordão de ouro com pepita de 20 gramas, uma pulseira de ouro com iniciais FBA, um anel de ouro com a letra F, duas alianças de ouro, três anéis femininos de ouro, dois relógios de pulso, sendo um Rolex e outro Orient além de vários perfumes e uma motocicleta HONDA/XRE 300, azul, ano 2012 de placa OFS 1309.

Também roubaram das vítimas 1.000,00 € (um mil) euros e R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos) reais.

Durante a ação, os cachorros da residência começaram a latir insistentemente, chamando à atenção dos assaltantes, os quais obrigaram a FRANCILENE a fazê-los se acalmarem, sob pena de atirar nos animais.

O acusado BRENO ficou com as vítimas enquanto JOSÉ RAUL dirigiu-se ao quarto da FRANCILENE e tentou se apoderar de uma TV de 42" fato não consolidado por que o biltre não conseguiu carregar o bem devido ao tamanho.

Depois de terem recolhido todos os objetos, os acusados procuraram a chave da motocicleta das vítimas para nela figurem. Nesse momento, receberam a ligação de um terceiro envolvido que provavelmente esperava do lado de fora da residência, eles informaram ao parceiro que na casa não havia nem carro e nem dinheiro. Também disse que não precisava irem recolhê-los, pois já estavam na posse da chave da motocicleta e, logo iriam chegar na residência mais pessoas.

Os acusados BRENO e JOSÉ fugiram na motocicleta roubada, mas a abandonaram na via pública, algumas quadras adiante do local do assalto.

A vítima FRANCILENE reconheceu sem hesitação, por meio de fotografias, o acusado JOSÉ RAUL CAVALCANTE ALVES, de vulgo "Pula-pula" BRENO, ao ser interrogado, afirmou que quem lhe fornecia a arma PONTO 40 era a pessoa de prenome "LAERBENSON", e que este, por sua vez, pegava a arma em questão do Policial Militar de nome FABRICIO CRISTO DE CASTRO. Segundo sua versão, todos os produtos dos roubos eram entregue a LAERBENSON, que promovia a venda e partilhava o dinheiro arrecadado.

No entanto, a Polícia não conseguiu maiores provas do envolvimento do citado PM e de LAERBENSOM no presente crime.

(...).

Agindo da forma acima narrada, os acusados BRENO DOS SANTOS SOARES e JOSÉ RAUL CAVALCANTE ALVES macularam o Art. 157, §2º incisos I e II do CPB.

(...).

São os fatos.

Adianto, desde logo,
que não acolho o pedido ministerial,
pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva. Explico.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório (ID 18171638), que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A vítima FRANCILENE LIMA DE ALMEIDA declarou em juízo:
“que estavam na residência, que um rapaz entrou e fez sinal de silêncio, pegou seu celular, apontou a arma para as suas costas, perguntou quantas pessoas tinham na casa, que o levou até a sua empregada, que um outro rapaz veio trazendo seu marido com uma arma apontada para a cabeça dele, que os dois estavam armados, que o alto ameaçou atirar na sua perna, que reviraram a casa e encontraram dinheiro, câmeras fotográficas, joias etc., que o celular do rapaz moreno tocava a todo o momento, que foram levados para o banheiro e trancados lá, que o moreno recebia ligações, que levaram a motocicleta do seu genro, que levaram pertences dela (joias, euros, dinheiro do dizimo) e do seu marido (relógio, pulseira, carteira, dinheiro), que eles foram presos em flagrante por outro roubo em outra casa, que identificou no jornal que suas joias foram apreendidas com eles,
que reconheceu eles pelo vidro na delegacia, que recuperou apenas a motocicleta, que exibidas fotos não reconheceu, que passou muito tempo, que não parecem com as pessoas que entraram na sua casa, que no dia do reconhecimento na delegacia estava muito nervosa, que durante o roubo eles mandavam eles ficarem de cabeça baixa, que as pessoas não foram colocadas para ela reconhecer, que passou e viu pelo vidro, que apontou e disse que acha que eram os rapazes”.

A vítima FRANCIMAR BARRETO DE ALMEIDA declarou em juízo:
“que um rapaz entrou e colocou uma arma na sua cabeça, que o levou até onde estava outro rapaz com sua esposa e empregada, que um baixo ficou apontando a arma,
que ficaram com cabeça baixa,
que o alta revirou a casa, que levaram relógio, aparelho celular, dinheiro, motocicleta do seu genro, que a ação durou em torno de 15 minutos, que levaram todos para o banheiro e os trancaram lá, que souberam da prisão de rapazes por outro roubo de casa, que foram na delegacia, que sua esposa não recuperou os bens dela, que no jornal apareceu joias que eram delas,
que não fez reconhecimento na delegacia, apenas a sua mulher, que exibidas fotos um parecia o mais baixo - breno, mas não tem certeza, que o outro – José – não parecia, que o mais alto tinha 1,90 mais ou menos, que exibida foto do infopen de José não o reconhece”.

(...). (grifei)

Sobre o crime imputado ao ora apelado, o juízo singular fundamentou a decisão absolutória após análise dos depoimentos colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, verificando que em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicaram uma possível, porém, não comprovada, participação do ora apelado no delito em voga.

Com efeito, a única prova da acusação se perfaz no auto de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Francilene Lima de Almeida (ID 18171590 - Pág. 9). E, no que concerne a questão relativa à
autoria delitiva,
verifico que não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na peça inicial.

Ademais, com a análise detida dos autos, verifico que o órgão ministerial desistiu da oitiva das testemunhas PM FABRICIO CRISTO DE CASTRO e MARLENE MATEU, em sede da audiência de instrução e julgamento (ID 18171631 - Pág. 1), restando imperioso acrescentar que as testemunhas em questão poderiam dirimir as dúvidas e contradições dos outros depoimentos sobre os fatos,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

De modo que, examinando as provas ofertadas pela acusação, se revela inadmissível se acolher as razões sustentadas no pedido formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a comprovação da autoria do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do ora apelado no delito

objeto do recurso, se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez.

Na ausência de demais provas, o juízo singular prolatou a r. sentença absolutória supracitada, cuja transcrição segue abaixo, naquilo que interessa:

(...).

O denunciado JOSÉ RAUL CAVALCANTE ALVES não foi ouvido em juízo já que revel.

Pelos depoimentos prestados em Juízo, observa-se que não restou comprovado nos autos de que o acusado concorreu para a infração penal.

Os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Ação penal contra o acusado, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que não existem elementos de prova suficientes para fundamentar um julgamento de condenação.

Em sede policial os denunciados negaram a prática do crime a eles imputado pelo ministério público.

BRENO DOS SANTOS SOARES assumiu a prática de 04 roubos, mas negou envolvimento no roubo em apuração nestes autos, sobretudo, afirmando que nunca fugiu de posse de motocicleta de vítima e que nos roubos que participou levou veículos (ID 68409738 - Pág. 1).

Igualmente, JOSE RAUL CAVALCANTE ALVES assumiu a prática do roubo que foi preso em flagrante, mas negou envolvimento no roubo em apuração nestes autos (ID 68409738 - Pág. 7).

A única prova da acusação era o auto de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima FRANCILENE LIMA DE ALMEIDA (ID 68409636 - Pág. 9).

Ocorre que, a vítima em juízo afirmou expressamente:

[...] “que exibidas fotos não reconheceu, que passou muito tempo, que não parecem com as pessoas que entraram na sua casa, que no dia do reconhecimento na delegacia estava muito nervosa, que durante o roubo eles mandavam eles ficarem de cabeça baixa, que as pessoas não foram colocadas para ela reconhecer, que passou e viu pelo vidro, que apontou e disse que acha que eram os rapazes”. [...]

No mesmo sentido, a vítima FRANCIMAR BARRETO DE AL-MEIDA.

Com efeito, os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva não foram confirmados em juízo. As vítimas não reconheceram o denunciado como sendo o autor do roubo.

(...).

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova alguma cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar os ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição.

(TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe : 20/02/2024).

Assim sendo, toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio "in dubio pro reo". 4. Recurso desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1701346,

07273177720218070016, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023)

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera,
máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, para manter a r. sentença absolutória em seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025